Tribunal: TJDFT
Processo: 0700619-20.2019.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÙDE. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. VIOLAÇÃO. DESPESAS COM CIRURGIA DE PROSTATECTOMIA RADICAL ROBÓTICA. OPÇÃO DO PACIENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. REEMBOLSO NEGADO. DANO MORAL, INEXISTENTE.
1. Não se conhece de pedido formulado em sede de recurso, cuja matéria não tenha sido discutida na origem, por caracterizar inovação recursal, uma vez que a análise pelo Tribunal configura supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Em conformidade com o art. 373, inciso I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e, neste caso específico, mostra-se imperioso reconhecer que não há nos autos qualquer documento que comprove ou recomende a necessidade de a cirurgia ser realizada pelo método Prostatectomia Radical Róbotica, de modo a justificar a realização de procedimento mais oneroso e não coberto pelo plano de saúde. Reembolso negado.
3. Não incide a indenização por danos morais quando não verificada a ocorrência de ato ilícito praticado pela operadora do plano de saúde demandado.
4. Recurso parcialmente conhecido e não provido.